Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702645-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO ALVES AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALCANTARA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na Execução de Título Extrajudicial de autos no 0721643-21.2025.8.07.0003. O Juízo de origem considerou a parte executada não citada porque o ato citatório foi realizado por Whatsapp, uma vez que o credor desconhece o endereço atual da devedora, inviabilizando o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1o, do CPC. Sustenta o agravante que, a despeito da previsão legal de cumprimento do mandado de penhora e avaliação, juntamente com a citação, há previsão legal e resoluções do Conselho Nacional de Justiça que justificam a citação eletrônica mesmo na Execução de Título Extrajudicial. Verbera a existência de jurisprudência corroborando seu argumento. Em sede liminar, aduz que a demora no julgamento do mérito recursal pode “permitir que a Agravada se oculte, esvazie suas contas ou transfira valores a terceiros, comprometendo a execução”. Pretende, ainda, obstar a extinção do processo pelo não fornecimento de endereço válido para a citação pessoal da executada. Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não lhe sejam impostas penalidades ou que a execução seja extinta. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 76573350). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que o recurso não preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, pois a apreensão do exequente quanto à ocultação, transferência ou dilapidação de bens da parte executada não passa de ilação, inexistindo razão concreta para a imediata intervenção do Poder Judiciário. Por outro lado, no entanto, a extinção do processo de execução, por falta de citação da parte devedora, constitui consequência regular da não apresentação do endereço atual para citação, mas é providência que reclama harmonia com os critérios da economia processual e da celeridade, que orientam o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9.099/95). Assim, apenas para que não seja necessária nova propositura da execução, atribuo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da execução de autos no 0721643-21.2025.8.07.0003 até que a Turma se manifeste sobre o mérito recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Dispenso a intimação da parte agravada por se tratar de hipótese de contraditório diferido. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1435696 e 1677364. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.